Tribunal: STF
Processo: Rcl 83312
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração recebidos como Agravo regimental na reclamação. Inexigibilidade do título. Eficácia executiva da tese firmada no julgamento da ADI 5.766. Alegada violação ao tema 733 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade da reclamação. Coisa julgada inconstitucional. AR 2.876-QO. Impossibilidade de se usar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada em face de decisão proferida pelo TST, que suspendeu a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios acobertados pela coisa julgada, pela aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.766.



    2. Alega-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 730.462 (tema 733 da repercussão geral).



    3. Negou-se seguimento à reclamação constitucional aos argumentos de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF.



    4. Embargos de declaração opostos pelo reclamante, recebidos como agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da reclamação constitucional proposta por alegada ofensa a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    6. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    7. Na hipótese versada, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 730.462 (tema 733 da repercussão geral), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a falta de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. 



    9. Ainda que superado este óbice, o Plenário do STF, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, revisitou a matéria referente à “coisa julgada inconstitucional”. Na ocasião, a Corte alterou o entendimento anteriormente fixado quanto ao requisito temporal previsto no tema 733-RG e consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão (arts. 525, caput,’ e 535, caput, do CPC).



    10. Inocorrência, na espécie, da hipótese de preclusão, tendo em vista que a parte alegou a questão atinente ao entendimento firmado na ADI 5.766 na primeira oportunidade de falar nos autos, tendo em vista que o julgamento da ação paradigmática ocorreu após a homologação dos cálculos.



    11. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    IV. Dispositivo



    12. Agravo regimental desprovido.